Tribunal: STF
Processo: SL 1807
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Inconstitucionalidade de cargos em comissão na estrutura administrativa municipal. Prazo para cumprimento da decisão. Parcial procedência do pedido.
I.	Caso em exame
1. 	Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de de lei municipal que criou cargos em comissão na estrutura administrativa do ente público requerente; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, a contar de 01.01.2025, para que a decisão produza efeitos.
II.	Questão em discussão
2.	 Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.
III.	Razões de decidir
3.	Grave lesão à ordem pública. A reestruturação das ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público. 
IV.	Dispositivo
4.	Pedido que se julga parcialmente procedente.
__________
Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 37, II e V; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: SL 1.613 MC-Ref, SL 1.595, SL 1.649 e SL 1.658 MC-Ref (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber .

    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de São José dos Campos para impugnar decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que declarou inconstitucionais dispositivos da legislação municipal que instituíram diversos cargos em comissão na estrutura administrativa do ente municipal. 

    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar o art. 6º, o Anexo III e expressões constantes dos Anexos IV e V, todos da Lei nº 10.294/2021 do Município de São José dos Campos. Sustentou que essas normas incidiram no mesmo vício de inconstitucionalidade de dispositivos questionados em ações diretas anteriores, já que: (i) criaram cargos em comissão para exercer atribuições profissionais, burocráticas ou técnicas, que prescindem de relação de especial confiança; (ii) instituíram número desproporcional de postos de trabalho relativos a esses cargos comissionados, totalizando 458 vagas (sendo 57 “diretores”, 173 “chefes”, 56 “assessores governamentais”, 37, “assessores de políticas governamentais”, e 93 “assessores especiais”); e (iii) atribuíram funções típicas de controle interno a ocupantes de cargo em comissão.

    3. O Tribunal de origem declarou a perda do interesse de agir em relação aos cargos que foram extintos por lei complementar superveniente (“Diretor da Receita”, “Chefe de Tributação”, “Chefe de Fiscalização Tributária” e “Chefe de Controle e Atendimento”). Na parte remanescente, o colegiado, por maioria, julgou procedente o pedido. Os efeitos da decisão foram modulados, concedendo-se o prazo de 120 dias, a contar de 01.01.2025, para que o Município adotasse as providências administrativas necessárias para a reestruturação de seu quadro de pessoal. Assegurou-se, ainda, a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos ocupantes desses cargos, em retribuição ao serviço efetivamente prestado.

    4. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar. O requerente indica que há risco de grave lesão à ordem administrativa e à economia pública. Alega que o prazo de 120 dias, que findará em 30.04.2025, é insuficiente para adotar as medidas necessárias à reestruturação do quadro de pessoal. Indica ser necessário criar novos cargos, mediante estudo de impacto orçamentário e elaboração de projeto de lei, o qual pode levar até 45 dias para ser votado, ainda que em caráter de urgência. Afirma que haverá repercussão especial na prestação de serviços de saúde, já que 68 dos cargos julgados inconstitucionais são dessa área. Pede, assim, que a eficácia da decisão impugnada seja suspensa até o trânsito em julgado da ação de origem.

    5. O Ministério Público do Estado de São Paulo, autor da demanda de origem, apresentou contestação. Afirma que a decisão impugnada reconheceu a desconformidade da legislação municipal com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.010 da repercussão geral. Alega que o requerente não comprovou que “o afastamento de ditos cargos poderia provocar a paralisação da administração municipal”. Ressalta que “as autoridades públicas municipais de há longo tempo estão cientes dos questionamentos relacionados à estrutura administrativa do município, com inúmeros julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da mesma matéria”. Sustenta que há “risco de dano inverso, consistente na manutenção de situação jurídica em desconformidade à ordem constitucional, inclusive com reflexos ao erário”.

    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo  indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de liminar. Constitucional. Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Legislação municipal. Normas que dispõem sobre cargos em comissão na estrutura da Administração Pública municipal. Natureza técnica das atribuições. Inconstitucionalidade. Prazo de 120 dias para cumprimento da decisão a contar de 1º.1.2025. Risco de lesão à ordem pública não configurado. Parecer por que o pedido seja indeferido.

    7. É o relatório. Decido.

    8. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 

    9. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do art. 37, II e V, da Constituição.

    10. Este Tribunal tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia - Presidente, j. 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de São José dos Campos para apresentar o pedido de suspensão, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tinha por objeto legislação que dispõe sobre cargos em comissão do seu quadro de pessoal.

    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. 22.10.2015.

    12. O acórdão ora impugnado, proferido em 11.12.2024, atinge cargos em comissão distribuídos em diversos órgãos do ente público. Na origem, registrou-se em voto parcialmente divergente que o Município requerente tem “737 mil habitantes e mais de 11 mil funcionários, dos quais os cargos comissão correspondem a 4%, e, dentre estes, atualmente, ‘86 são ocupados por servidores de carreira e 324 por pessoas sem vínculo original’”. Além disso, verifica-se terem sido invalidados cargos relevantes nas unidades de educação e saúde, tais como “Chefe de Unidade de Pronto Atendimento” e “Diretor de Educação Básica”.

    13. Diante desse cenário, reconheço que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado causa grave lesão à ordem pública. Isso porque, para cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Município precisará reestruturar as ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional. Essa tarefa pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. Em tal cenário, o prazo concedido - 120 dias a contar de 01.01.2025 - é excessivamente curto para a adoção de todas essas providências, o que revela a existência de risco concreto de descontinuidade do serviço público.

14.	O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que tal prazo não é suficiente para a implementação de decisões com conteúdo semelhante. Confiram-se os seguintes  julgados, sob a relatoria Min.ª Rosa Weber, então Presidente: SL 1.613 MC-Ref, j. em 28.03.2023;  SL 1.595, j. em 03.05.2023; SL 1.649, j. em 22.08.2023; SL 1.658 MC-Ref,  j. em 04.09.2023. 

15.	Essa conclusão não se altera em razão da alegada reiteração da conduta pelo Município. Ainda que se assuma tal colocação como verdadeira, persistirá o risco de descontinuidade de serviços públicos que se busca evitar com a presente decisão. Assim, deve-se manter o funcionamento da máquina administrativa por período de tempo razoável para a implementação da ordem impugnada. Isso não impede, todavia, que seja apurada a eventual responsabilidade dos gestores públicos. 
 
16.	Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2004147-35.2023.8.26.0000, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem ora impugnada, limitado a 12 meses, contados a partir da publicação desta decisão. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso    
Presidente